Tribunal: TJDFT
Processo: 0751215-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751215-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO COELHO GUIMARAES JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a agravante para que se manifeste acerca da possível preclusão da matéria trazida à tona no presente agravo, em razão do decidido nos v. acórdãos no 1274503 e 1291297 (ID no 78046983 e 78046984 – dos autos originários); os quais, em especial este último, aparentemente já se debruçaram sobre os fundamentos e documentos aqui apresentados. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator